Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-58.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008016-58.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALVARO LUIZ DELAZARI - CPF: 761.410.129-49 (APELADO), JORGE LUIZ DELAZARI - CPF: 036.000.399-03 (APELADO), JANAIR VIANA - CPF: 041.248.429-37 (APELADO), EDIMAR WESSLER (APELADO), MIGUEL GURKEWICZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JANAIR VIANA - CPF: 041.248.429-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GURKEWICZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – PUGNA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288,
CAPUT
, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL DOS AGENTES – IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUMENTO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO APRESENTANDO FUNDAMENTO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, muito embora o denunciado Álvaro Luiz tenha relatado perante a autoridade policial que os corréus Jorge e Edmar cometeram alguns crimes de furto na cidade, seu depoimento não foi confirmado em Juízo, bem como não foi produzida nenhuma outra prova a fim de indicar qual a função de cada um dos réus no bando, qualquer diligência realizada pela Policia a fim de corroborar tal assertiva, tampouco relatos de policiais dando conta de que estavam reunidos, mediante divisão de tarefas e lucros, para o fim especifico de cometer tais delitos nesta comarca.

Desse modo, o que foi produzido nos autos, se mostrou insuficiente para formar juízo conclusivo sobre a prática do delito. Não há nenhuma prova que demonstre de forma cabal o planejamento dos crimes, sendo bastante precários os argumentos que sustentam o pleito condenatório.

A justificativa apresentada pelo apelante para o aumento da pena-base do corréu, é frágil, não mencionando nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do apelado no interior do grupo social a que pertence, devendo ser afastada a análise desfavorável da conduta social e personalidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 8016-58.2014.8.11.0037 (Cód. 136598), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Álvaro Luiz Delazari, Jorge Luiz Delazari e Edimar Wessler
, condenando-os pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto.

(Id 21204031/21204032)

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. sentença, condenando os apelados com incurso no delito descrito no artigo 288, do Código Penal, aduzindo que muito embora não tenham confessado, não há dúvidas de que se cuida de uma organização criminosa no ramo de furtos em estabelecimentos comerciais, com o propósito de cometerem crimes contra o patrimônio. (Id. 21205952 a 21205957)

Requer também, o aumento da pena-base fixada quanto ao apelante Jorge Luiz Delazari. Relata que o perfil subjetivo do apelante, possui caráter voltado à prática de infrações penais, inclusive angariando membros da família.

Assim expõe: “(...)
Quanto à personalidade, pode-se extrair do depoimento do próprio irmão do réu, ALVARO, que afirmou que foi JORGE quem lhe chamou para a prática de crime, colocando, também, que JORGE falsificava documentos. (....)

A convivente de JORGE, JANAIR VIANA (fls.49/50), relatou que o recorrido chegou em casa com produtos de crime, ou seja, levando para o ambiente familiar. Relatou: (...) é convivente de JORGE LUIZ DELAZARI há oito anos; Que esta semana seu marido chegou em casa com alguns tablets, telefones sem fio, e um secador de cabelo; Que seu marido lhe disse que os materiais eram de uma loia de um amigo de Rondonópolis que havia fechado e que ele iria ajudar a vender os produtos para o amigo (...) até sua casa e o Delegado de Primavera do Leste disse que a declarante estava presa e que os produtos encontrados em sua residência eram provenientes de crime.

Portanto, a conduta social também deve ser considerada desfavorável.

(...)

No presente caso, observa-se que o nobre Magistrado a quo, ao reconhecer uma única circunstância judicial desfavorável ao recorrido não está a cumprir com a finalidade da pena, que merece ser revista. (...)

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta as teses, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 21207463)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 23958001)

“Sumário: Apelação Criminal – Receptação e Associação Criminosa (arts. 180 e 288, ambos do Código Penal) – Irresignação ministerial – 1) Insurgência quanto a absolvição do crime de associação criminosa – Procedência – vasto acervo que evidencia a prática do delito de associação criminosa pelos increpados. Estabilidade e permanência evidenciada nos autos. 2) Redimensionamento da pena base aplicada ao Apelante Jorge Luiz Dalazari, em relação ao crime de receptação Negativação da conduta social e personalidade – Possibilidade – “ (...) é válida a negativação da conduta social e da personalidade do apelante, sob os fundamentos de que o apelante possui comportamento desvirtuado e agressividade manifesta, pois indicam que a sua forma de agir no meio social é desajustada (...)” (TJMT – Ap 169696/2016 – Rel.: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – J.: 10/05/2017) –
Pelo provimento do RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo ilustre representante do Ministério Público, contra os termos da sentença proferida nos autos n. 8016-58.2014.8.11.0037.

A toda evidencia, a denúncia narrou os fatos imputados ao acusado da seguinte forma: (Id 21194973)

“(...)No período compreendido entre os meses de março de 2014 a setembro de 2014, nesta cidade de Primavera do Leste/MT e também nas cidades de Rondonópolis, Campo Verde, Jaciara, e Dom Aquino, os denunciados ALVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ DELAZARI, EDIMAR WESSLER, MIGUEL GURKEWICZ e JUNIOR CESAR ADAMS, associaram-se e se mantiveram associados, em quadrilha, para o fim de cometerem crimes, em especial a furtos em estabelecimentos comerciais nesta cidade.

Apurou-se:

Que na oportunidade, ficou demonstrado nos elementos colhidos no incluso inquérito policial, que se trata de uma quadrilha organizada, onde os denunciados realizaram diversos crimes, em especial a furtos em estabelecimentos comerciais.

Que consta, ainda, que cada um da quadrilha tinham um vinculo estável entre si, dirigido ao comum proposito de cometerem crimes contra o patrimônio alheio, para o auferimento de vantagem patrimonial ilícita, cabendo a cada um deles a execução de uma tarefa especifica e relevante para o sucesso do grupo.

Que se associaram, pois, os denunciados, em quadrilha, da seguinte forma, alguns realizam os crimes de furtos, outros arrombavam as entradas aos comércios, outros providenciavam veículos para ser usado nos delitos, outros aguardavam do lado externo dos estabelecimentos dando cobertura aos criminosos e, outros negociavam as “res furtivas”.

Que, conforme o denunciado
ALVARO
narrou em seu interrogatório, a quadrilha em tese, agia da seguinte forma:
JORGE
falsificava documentos e passava para o denunciado
EDIMAR
, pois apresentava-se como outra pessoa devido a um mandado de prisão em seu desfavor.
JORGE
e
EDIMAR
praticavam furtos em várias cidades, inclusive Primavera do leste. (fls. 17/19)

Que convém ressaltar, que um dos integrantes da quadrilha
JORGE
em seu interrogatório de fls. 21/23, mencionou a participação dos denunciados
EDIMAR, MIGUEL e JUNIOR
, tanto em adquirir documentos falsos como na participação do furto na “Loja do Léo” (Ioja Uzi Men Style).

Que a denunciada
JANAIR
confirmou em depoimento que em sua residência foi encontrado roupas e produtos eletrônicos, bem Como confirmou que o veículo Palio (apreendido) que aparece na filmagem apresentada pelo delegado pertence ao seu cônjuge
JORGE
e, o denunciado
ALVARO
seria a pessoa que aparece com o rosto descoberto. Que por fim, disse que
JORGE
usa a impressora para confeccionar chegues falsos.

Que convém ressaltar, que alguns dos crimes praticados pela quadrilha estão sendo investigados nas suas respectivas comarcas e, no caso do furto na loja mencionada acima (loja Uzi Men Style), há um outro Inquérito Policial devido à complexidade das investigações.

Fato 02

No dia 05 de setembro de 2010, por volta das 09:30hs, na residência localizada na Rua Zenilton Ferreira Campos, n°25, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JORGE LUIZ DELAZARI e JANAIR VIANA, foram detidos em flagrante delito, por ocultar, em proveito próprio, os diversos objetos relacionados no termo de exibição de fls. 05, os quais sabiam ser produtos de crime.

Apurou-se:

Que na data dos fatos, a Policia Civil e Militar cumpriam mandados de busca e apreensão em três residências suspeitas de estarem armazenando produtos de furtos ocorridos nesta cidade, em especial a da loja Uzi Men Style, sendo que obtiveram êxito de localizar na casa de propriedade dos denunciados
JORGE
e
JANAIR
os diversos objetos relacionados as fls. 05.

Que alguns dos objetos recuperados foram devolvidos aos seus proprietários, os quais foram vítimas de furtos (fls. 30 e 62)

Que o denunciado
ALVARO
em seu depoimento (fls. 17/19), confirmou que alguns dos produtos em que
JORGE
e
JANAIR
ocultavam em sua residência era produtos de furtos realizados pela quadrilha.

Pelo exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ALVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ DELAZARI, EDIMAR WESSLER, MIGUEL GURKEWICZ e JUNIOR CESAR ADAMS, como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal, e os denunciados JORGE LUIZ DELAZARI e JANAIR. VIANA como incurso nas Penas do artigo 180, “caput" do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação PENAL, citando—se OS denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas con1 as cautelas de praxe, prosseguindo—se até sentença final e condenação do denunciado. (...)

Recebida a denúncia em 22 de setembro de 2014 (Id 21196094), e durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (Id 21194976/21194978/21194986/21194988/21196083/21196088).

Apresentadas as alegações finais ((Id 21204021/21204027/21204028/21204029), sobreveio sentença de parcial procedência da denúncia, para: (Id 21204031 e 21204032)

“(...) Decido.

Cuida-se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público em face de ALVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ DELAZARI, EDIMAR WESSLER, MIGUEL GURKEWICZ, JUNIOR CESAR ADAMS pela suposta pratica dos delitos previstos no art. 288 do Código Penal, JORGE LUIZ DELAZARI e JANAIR VIANA nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CP
.

O delito descrito no art. 288 do Código Penal que é imputado aos acusados possui a seguinte redação:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Comentando referido dispositivo, Rogério Greco ensina o seguinte:

... Pelo nova redação típica, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de ser associarem três ou mais pessoas; b) para o fim especifico de cometer crimes. O núcleo associar diz respeito a uma reunião de pessoas, com caráter relativamente duradouro, ou, conforme preconiza Hungria: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum (...) reunião estável ou permanente (que não significa perpetua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.

... Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2016, pg. 952).

Em suma, extrai-se do quanto exposto acima que para a configuração da infração prevista no art. 288 do Código Penal é necessária a organização de no mínimo três pessoas ligadas por um liame subjetivo consistente na vontade comum a todos eles de praticar não apenas um, mas uma pluralidade de crimes, sendo certo que a ausência dessas particularidades estaria caracterizada apenas o concurso de pessoas (coautoria e participação, nos moldes do artigo 29 caput, Código Penal).

Posto isto, verifico que embora a materialidade dos crimes descritos na denúncia tenham sido devidamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 11/33) e boletins de ocorrência (fls. 46 e 69/70), ao término da instrução processual não restou satisfatoriamente demonstrado o conluio entre os acusados para o cometimento de tais ilícitos.

Ouvidos em Juízo, o Policial Civil Marcio Mario França de Camargo e o Policial Militar relataram o seguinte:

Policial Civil Marcio Mario França de Camargo
: fui convidado pelo Dr Rafel Diniz para realizar essas buscas em duas residências no Bairro Primavera III; chegando na casa do Álvaro não foi encontrado nada dos objetos que foram procurados; o Dr Rafael disse que os produtos objeto das buscas eram objetos furtados de lojas, roupas; furtos de lojas ocorridos nesta cidade; dai nos saímos da residência do Álvaro e
fomos para a residência do Jorge; chegamos la não encontramos o Jorge não estava lá; foi feita revista na casa, a PM se deslocou até o serviço da esposa do Jorge; trouxe ela até a casa e foram localizados esses objetos apreendidos ai; as roupas ainda estavam com etiquetas mas não sei dizer se era dessa loja USE; eu só participei da busca
; eram camisas e calças de marcas famosas; esses aparelhos não eram novos eram usados; a esposa do Jorge disse que alguns dos materiais apreendidos ela tinha ganhado do esposo e outros ela tinha comprado (CD contra capa dos autos).

PM Rafael Felipe da Silva:
não me lembro dos fatos; eu lembro so que fomos dar buscas no Bairro Primavera 3, mas não lembro de detalhes; confirmo o que disse na delegacia
; eu lembro de uma impressora na casa e peças de carro no fundo das casa; não lembro o que era objeto do mandado de buscas e apreensão; acho que teve um furto numa loja na Porto Alegre antes e na casa tinha roupas de marca ainda com etiquetas (CD contra capa dos autos).

A testemunha Marcos Rogerio Leopoldino e o informante Valdemar Batista Costa prestaram as seguintes declarações:

“fomos vítimas de furto duas vezes em menos de 40 dias; vimos pelo sistema de filmagem e foi até repassado para a polícia; um furto foi em Julho e outro em setembro; pelo sistema de filmagem vimos que as pessoas tinham as mesmas características e usavam o mesmo carro; era um palio preto; eles arrombaram a vitrine e foram direto onde estavam os bens; o prejuízo foi em torno de quinze mil reais em cada furto; levaram câmeras digitais, notebooks, celulares” (CD fl. 239v).

“meu escritório foi furtado; levaram dois computadores, impressora, bebedor de agua, central telefônica; arrombaram a porta de blindex; foram restituídos, todos eu peguei de volta, mas não sei onde; eu não lembro onde foram encontrados; eu só conheço só o Jorge, mas não sei te falar se ele estava envolvido no furto” (Valdemar Batista Costa).

As testemunhas de defesa, Neusa Ferreira da Rocha, Roberto Carlos Soares e Antonio Sonaglio, nada esclareceram sobre os fatos e aduziram apenas que os réus Miguel, Edimar, Alvaro e Jorge são pessoas boas, trabalhadoras e desconhecem algo que desabonem suas condutas (CD fl. 326).

Por outro lado, os denunciados não foram localizados para darem suas versões em Juízo, vez que decretada suas revelias (fl. 287 e 365).

Posto isto, observa-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas ouvidas deixaram de prestar maiores esclarecimentos sobre a suposta organização criminosa existente entre os denunciados, em especial os relatos de Marcio Mario e Rafael Felipe, posto que suas palavras foram pouco elucidativas, eis que se limitaram a narrar suas participações no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Alvaro e Jorge, que culminaram na apreensão de alguns objetos furtados das vitimas Marcos Rogerio e Valdemar Batista.

Nota-se, que embora o denunciado Alvaro Luiz tenha contado perante a autoridade policial que Jorge e Edmar cometeram alguns crimes de furto nesta cidade, seu depoimento não foi confirmado em Juízo, bem como não foi produzida nenhuma outra prova a fim de indicar qual a função de cada um dos réus no bando, qualquer diligência realizada pela Policia a fim de corroborar tal assertiva, tampouco relatos de Policiais dando conta de que estavam reunidos, mediante divisão de tarefas e lucros, para o fim específico de cometer tais delitos nesta comarca.

Ademais, as vítimas de furto Marcos Rogerio e Valdemar Batista não reconheceram nenhum dos denunciados como sendo os autores dos crimes em seu desfavor.

Assim, considerando que as provas produzidas não permitem concluir de modo seguro que os réus estavam organizados com funções especificas, bem como a existência de prévio vínculo estável e permanente voltado para as consecuções de crimes nesta cidade, o que é indispensável para a caracterização do crime descrito no artigo 288 do Código Penal, suas absolvições com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

O delito imputado ao denunciado possui a seguinte redação:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

Como se vê, para a caracterização do crime de receptação dolosa, o agente deve praticar uma das condutas descritas no tipo penal, ciente de que as coisas alheias sejam produtos de crime.

Desta feita, sendo o elemento subjetivo da receptação de difícil comprovação no caso concreto, ele deve ser extraído das circunstâncias que cercam o caso, bem como da própria conduta do acusado.

Posto isto, passo a analisar as provas constantes nos autos.

Materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas nos autos.

A primeira decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 11/39), termo de entrega (fl. 40) boletins de ocorrência (fls. 46 e 69/70) e autos de entrega (fls. 40 e 72).

A segunda está encartada nos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

O Policial Civil Marcio Mario França de Camargo disse que após denúncias de vários furtos que estavam ocorrendo em Primavera do Leste foi convidado pela equipe do Delegado Dr. Rafel Diniz para realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão em duas residências no Bairro Primavera III. Que ao chegar na casa do Álvaro não foi encontrado nenhum dos objetos indicados no referido mandado, mas que ao se dirigir a casa de Jorge foram localizadas varias roupas de marca com etiquetas e que durante a diligencia a esposa de Jorge disse que alguns dos materiais apreendidos a mesma havia ganhado do esposo e que outros tinha comprado (CD contra capa).

O Policial Civil Marcio Mario França de Camargo disse que após denúncias de vários furtos que estavam ocorrendo em Primavera do Leste foi convidado pela equipe do Delegado Dr. Rafel Diniz para realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão em duas residências no Bairro Primavera III. Que ao chegar na casa do Álvaro não foi encontrado nenhum dos objetos indicados no referido mandado, mas que ao se dirigir a casa de Jorge foram localizadas várias roupas de marca com etiquetas e que durante a diligencia a esposa de Jorge disse que alguns dos materiais apreendidos a mesma havia ganhado do esposo e que outros tinha comprado (CD contra capa).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM Rafael Felipe da Silva, qual acrescentou ainda que além das roupas com etiquetas foi encontrada um impressora e peças de carro no fundo da casa.

A vítima Marcos Rogério Leopoldino contou em juízo que menos de 40 dias foi vítima de furto em seu estabelecimento comercial, que pelo sistema de filmagem visualizou que em ambos os furtos, as pessoas tinham as mesmas características, usavam o mesmo carro e que seu prejuízo foi em torno de quinze mil reais em cada furto (CD fl. 239).

Do mesmo modo, o informante Valdemar Batista Costa contou que seu escritório foi furtado, que foram levados dois computadores, impressora, bebedor de agua, central telefônica, que tais objetos lhe foram restituídos, mas que não sabe onde foram encontrados.

Pois bem, após detida análise dos autos verifica-se que os objetos descritos supra, bem como os constantes à fl. 14 foram apreendidos em poder do réu.

Ademais, os policiais ouvidos foram enfáticos em afirmar que deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, o qual tinha como objetivo localizar objetos furtados em estabelecimentos comerciais nesta cidade e que ao chegarem à casa de Jorge encontram além destes objetos, inúmeros outros sem comprovação de origem licita.

Dessa forma, não restam dúvidas, pelas circunstâncias acima transcritas, acerca do dolo na conduta do acusado, que ocultava em sua casa objetos sabendo serem furtados.

Por fim, conforme se vê as fls. 187 e 435, foram impostas, aceitas e cumpridas condições de suspensão condicional do processo, pela ré Janair Viana.

Deste modo, amplamente demonstrado, que no dia 05 de setembro de 2010, por volta das 09:30 horas, na residência localizada na Rua Zenilton Ferreira Campos, número 25, Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca, JORGE LUIZ DELAZARI ocultou, em proveito, coisas que sabia serem produtos de crime, consistente nos bens descritos termos de apreensão de fl. 14 e devolução de fls. 24, 40 e 72.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, absolvendo ALVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ DELAZARI, EDIMAR WESSLER, MIGUEL GURKEWICZ, JUNIOR CESAR ADAMS da acusação do cometimento do delito capitulado no art. 288, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, condenar JORGE LUIZ DELAZARI nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Álvaro e reconheço da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 180, caput, do Código Penal imputado a JANAIR VIANA, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95. (...) “

QUANTO A CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo merece ser conhecido.

O Ministério Público se insurgiu contra a absolvição dos réus quanto ao delito previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal.

Para a configuração do crime em análise, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.

Na hipótese, ao contrário do que entendeu o órgão da acusação, a estabilidade e a permanência do vínculo não restaram demonstradas nos autos.

De acordo com a prova oral produzida, verifica-se apenas que os acusados praticaram o crime apurado, ou seja, receptação, levando a efeito delitos contra o patrimônio.

A vítima
Marcos Rogério Leopoldino Santos
, em juízo, relatou que foi vítima de furto por duas vezes. O delito cometido foi confirmado pelo vídeo monitoramento do seu estabelecimento e foi repassado para a polícia. Em julho e setembro. Nas filmagens, a vítima relata que em ambos os furtos, percebeu que quem realizou os furtos tinham as mesmas características e o mesmo carro (pálio weekend preta). E conseguia identificar que tinham pelo menos duas pessoas. (Relatório Mídia – Id 21207496)

A testemunha
Roberto Carlos Soares
, em juízo, relatou que conhece o apelado Edimar a uns 03/04 anos e tinha conhecimento que ele vendia revistas e que negociava carros, inclusive, o ajudou a vender alguns, pois o mesmo tem uma loja de carros.

O policial militar
Rafael Felipe da Silva
, em juízo, relatou que não se recordava dos fatos relatados na fase inquisitorial, se recordava apenas que tinha dado apoio em uma busca mas não se recordava qual seria. E que na residência onde foi efetuada a busca e apreensão, foram encontradas uma impressora com alguns cheques, que a princípio tinham sido impressos nela, algumas peças de carro e algumas peças de roupa de marca ainda com etiqueta.

A vítima
Valdemar Batista Costa
, em juízo, relatou que conhece Jorge Luiz e não sabe se ele tem algum envolvimento no furto cometido em seu escritório.

Como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, muito embora o denunciado Álvaro Luiz tenha relatado perante a autoridade policial que os corréus Jorge e Edmar cometeram alguns crimes de furto na cidade, seu depoimento não foi confirmado em Juízo, bem como não foi produzida nenhuma outra prova a fim de indicar qual a função de cada um dos réus no bando, qualquer diligência realizada pela Policia a fim de corroborar tal assertiva, tampouco relatos de policiais dando conta de que estavam reunidos, mediante divisão de tarefas e lucros, para o fim especifico de cometer tais delitos nesta comarca.

Desse modo, o que foi produzido nos autos, se mostrou insuficiente para formar juízo conclusivo sobre a prática do delito. Não há nenhuma prova que demonstre de forma cabal o planejamento dos crimes, sendo bastante precários os argumentos que sustentam o pleito condenatório.

Nenhuma testemunha soube esclarecer a relação estabelecida entre os apelados, tampouco os réus confirmaram a acusação de que teriam planejado previamente o crime.

Não há como determinar a condenação dos acusados apenas com base nas alegações do apelante, as quais se mostram insuficientes para conferir certeza sobre a prática do crime em análise, razão pela qual é imprescindível a manutenção da sentença no ponto.

A respeito, destaca-se a lição de Nelson Hungria destacada na obra de Rogério Greco, Código Penal Comentado, 2017:

“O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro”, ou ainda, conforme preconiza Hungria: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.) ”

Ademais, só restou comprovado nos autos a receptação de um veículo com sua carga não sendo possível comprovar a longevidade e estabilidade do grupo.

Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

DO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA AO APELANTE JORGE LUIZ DELAZARI.

O Ministério Público requer também, o aumento da pena-base fixada quanto ao apelante Jorge Luiz Delazari. Afirma o representante do
Parquet
, que o perfil subjetivo do apelante, possui caráter voltado à prática de infrações penais, inclusive angariando membros da família.

Aduz que a circunstância judicial quanto a conduta social e personalidade devem ser consideradas desfavoráveis.

Pois bem. Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 21204032)

“(...)Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial as consequências do crime, vez que conforme narrado pela vítima Marcos Rogerio, o mesmo teve prejuízo de mais de R$ 30.000,00 e boa parte dos bens não lhe foram restituídos, razão pela qual fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Inexistem circunsta circunstancias atenuantes, agravante, bem como causa de aumento e diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o total de 01 ano e 06 meses de reclusão, pena esta que torno definitivo.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c do Código Penal.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

Devolva-se o valor da fiança a Janair Viana (fl. 23), bem como os bens apreendidos às vítimas. (...)”

No caso, da detida análise do acervo probatório, com a devida vênia, razão não assiste ao apelante.

Vale ressaltar que os fundamentos apresentados pelo recorrente para postular a majoração da pena-base são visivelmente genéricos, inexistindo qualquer elemento nos autos que autorize as alterações pretendidas.

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que
“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A justificativa apresentada pelo apelante para o aumento da pena-base do corréu, é frágil, não mencionando nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do apelado no interior do grupo social a que pertence, devendo ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente.

A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.

Quanto a valoração negativa da personalidade do agente,
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social,
etc (AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020